Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIREITO PENAL DO FATO. MATERIALIDADE DO CRIME. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Apelação criminal da Defesa contra a sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, absolvendo-o da imputação contida no artigo 35 da mesma lei, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
2. Embora seja significativa a quantidade de droga apreendida, mas não sendo de grande monta, ainda que se trate de réu com maus antecedentes, impunha-se a comprovação da prática de atos de traficância. No caso, as filmagens realizadas pela polícia apenas demonstram o réu no ponto de tráfico comprando drogas e não vendendo.
5. Havendo desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, impõe-se a remessa dos autos à vara do Juizado Especial Criminal para prosseguir no julgamento, conforme prevê o §2o do artigo 383 do CPP.
6. Apelação conhecida e provida.